Tribunal: TJDFT
Processo: 0720808-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0720808-89.2023.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: WANDERSON RODRIGUES VASCONCELOS OLIVEIRA CALIS AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA, ANDRE CENCIN DECISÃO Concedo efeito suspensivo ao agravo interno. Diante dos argumentos postos, intime-se o agravante para juntar aos autos os extratos bancários dos últimos três meses das demais contas constantes dos autos (Bradesco Agência 1968, Conta 1.008281-4 ; AY IP S.A. Agência 1, Conta 1554736-1 e Mercado pago, Agência, Conta 32638343308) ou o respectivo comprovante de cancelamento, se o caso. Prazo de 5 dias. Após, intimem-se os agravados para se manifestarem sobre o agravo interno no prazo de 15 dias, nos termos do art. 81, § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito